Tribunal: TJDFT
Processo: 0719908-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719908-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO RICARDO RIBEIRO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DA ESPOSA/COMPANHEIRA À VISITAÇÃO. VISITANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. ARTIGO 6o DA PORTARIA 08/2016. NATUREZA NÃO ABSOLUTA DO DIREITO DE VISITA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM, DISCIPLINA E SEGURANÇA DAS UNIDADES PRISIONAIS. PONDERAÇÃO DE VALORES. LEGALIDADE DA DECISÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. É direito do preso, dentre outros, a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados (art. 41, inciso X, da Lei no 7.210/1984). Ao preso é assegurado, ainda, a assistência da família (Art. 5o, inciso LXIII, CF). 1.1. As regras em questão buscam garantir ao apenado e ao preso provisório a manutenção, com as restrições próprias do cumprimento da pena ou do recolhimento cautelar, do contato com o mundo exterior à prisão, preservando, assim, os vínculos afetivos e as relações familiares. 2. O direito do preso em ser visitado não é absoluto, devendo, na linha da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto” (cf. AgRg no AREsp n. 1.604.272/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 25/5/2020). 2.1. O art. 6o da Portaria VEP 08/2016 é expresso no sentido de que “é vedada a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de Livramento Condicional”. 2.2. Trata-se de vedação razoável baseada no que preconizam os incisos VI e VII do artigo 66 da Lei de Execuções Penais, os quais incumbem o Juízo da Execução do dever de zelar pelo correto cumprimento da pena e de inspecionar os estabelecimentos prisionais por meio de providências que viabilizem o seu funcionamento adequado, visando a preservação da ordem, da disciplina, da segurança prisionais, a integridade física dos detentos e das pessoas que os visitam e o combate à estruturação de organizações criminosas. 3. Tratando-se de visitante em cumprimento atual de pena em regime aberto – ainda que esposa/companheira do apenado –, mostra-se correto o indeferimento do pedido de visitação, diante da vedação trazida pela Portaria n. 8/2016, que demonstra a compatibilização com as normas da Constituição Federal. Precedentes desta Corte. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando o direito de receber a visita de sua esposa, ainda que ela esteja cumprindo pena em regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, pois a turma julgadora ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “O art. 41, inciso X, da LEP confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. Não se desconhece a jurisprudência desta Corte segundo a qual o direito de visitação, com o objetivo de ressocialização do apenado, não pode ser negado à companheira do apenado, com fundamento exclusivamente no fato de ela estar cumprindo pena em regime aberto.” (AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021). Em igual sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AgRg no AREsp 2663726 (relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 24/09/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.566.923/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009